Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida. 2.1. In casu, ante a conclusão no sentido de que os fatos e elementos mínimos apresentados pelo exequente não estão adequados ao título judicial que fundamenta a presente demanda, a manutenção do julgamento que extinguiu o feito por ausência de interesse processual é medida que se impõe.
2. Apelação conhecida e não provida.